Tribunal: TJMT
Processo: 1025976-09.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025976-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (AGRAVANTE), JURACI APARECIDO DAMASCENO - CPF: 532.168.731-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO –
PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM, EM FACE DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA CAPITAL – NÃO CONFIGURADA
– MÉRITO: NOTIFICAÇÃO POR EDITAL, APÓS UMA ÚNICA TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO DA PARTE AUTUADA – PARTE AGRAVADA QUE DEMONSTRA POSSUIR ENDEREÇO CERTO – AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO DA PARTE AGRAVADA – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A AUTORIZAR A REFORMA DO
DECISUM
– MERO INCONFORMISMO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Não há que se falar na competência da Vara Especializada do Meio Ambiente em todo o território Mato-grossense, estando a sua jurisdição definida no art. 2º, da Resolução 03/2016, do Tribunal Pleno deste Sodalício.

Limitando-se a Agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão monocrática proferida por este relator, o qual rejeitou a preliminar suscitada e, no mérito, negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Aduz o Agravante que, conforme consta da cópia do processo administrativo 111430/2018, juntado pelo próprio requerente, ora agravado (ID 131379790), verifica-se que a SEMA/MT proferiu despacho em 05.03.2021, informando que o autuado não foi notificado até a presente data, tendo em vista a falta de endereço, bem como não foi possível encontrar o endereço do mesmo nos cadastros do Sistema Integrado de Gestão Ambiental SIGA.

Enfatiza que,
a Administração Pública Ambiental não dispõe de servidores semelhantes à oficial de justiça, sendo certo, portanto, que é incabível a exigência de que se promovam diligências com o fim de descobrir o endereço dos autuados ou as razões pelas quais os mesmos não são encontrados pelos correios. Aliás, é pertinente esclarecer que a requerente tem a obrigação de manter seus cadastros atualizados, e, se o fez com deficiência de informações, as consequências desse ato a ele devem ser aplicadas (diante da teoria dos atos próprios).

Argumenta que, a ausência de notificação decorreu de negligência da interessada, conclui-se, por óbvio, que é válida a notificação efetivada VIA EDITAL levada a efeito pelo Órgão Ambiental, consoante os termos do art. 121, § 1°, inciso IV, da Lei Complementar n. 232/2005.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno para que haja a retratação da decisão outrora proferida, submetendo-a ao Colegiado.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme id. 202209175.

Dispensada a manifestação do Órgão Ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se o Agravante em face da decisão monocrática proferida por este relator que rejeitou a preliminar que suscitada a incompetência do Juízo da Comarca de Sinop, em relação ao Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiental da Capital e, no mérito, negou-se provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Prefacialmente, destaco que não me retratarei da decisão prolatada e, por conseguinte, esta decisão será levada a julgamento pelo Colegiado.

Por oportuno, impende transcrever parte da decisão recorrida, até para que se evite tautologia:

“[...]
PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA CAPITAL. Quanto à alegada incompetência do juízo, sem maiores digressões, a preliminar suscitada não merece prosperar. Da Resolução n.º 03/2016/TP, extrai-se que: “Art. 1° - A Vara Especializada do Meio Ambiente e o Juizado Volante Ambiental com sede em Cuiabá têm competência territorial nas Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger. Art. 2º - Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente (SEMA) e Secretarias Municipais do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de delitos ambientais”. Não obstante estejamos diante de matéria afeta ao meio ambiente, esta não é suficiente para atrair a competência da VEMA – Vara Especializada da Meio Ambiente da Capital, notadamente porque, a Resolução é clara ao dispor que a competência territorial desta se limita às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger e, porque não, se estende aos Municípios abarcados por essas Comarcas, como é o caso, por exemplo, da Comarca de Cuiabá, que é responsável pelo processamento e julgamento dos fatos ocorridos na cidade de Acorizal. A VEMA não possui competência que abarca todo o território Mato-grossense, de modo que, não há que se falar na incompetência daquele juízo para processar e julgar o presente feito. Preliminar rejeitada. Pelo que se extrai dos autos e das provas coligidas ao feito, tem-se que foi instaurado Processo Administrativo n. 111430/2018, teria sido realizada a tentativa de notificação da parte via AR, não havendo nos autos informação alguma se restou positiva ou negativa a notificação, fazendo-se presumir a sua negativa, ante a determinação de notificação da parte Agravada por EDITAL. Tendo o feito tramitado à revelia do autuado, o auto de infração foi homologado. Por sua vez, o Agravado foi enfático ao afirmar que “possuir a profissão de motorista, atuando com o serviço de transporte de cargas, possuía endereço fixo, como a grande maioria dos profissionais da área, qual seja, “Rua das Papoulas nº 20, Jardim Paraíso II, em Sinop, MT, CEP 78.556-182” e que “não estava em lugar incerto ou não sabido, de modo que não é lícita a notificação realizada por edital, em violação ao princípio do devido processo legal”. Ademais, trouxe à baila ‘print’ de uma conta de fornecimento de água da empresa Águas de Sinop, do período em que supostamente estaria em local incerto e não sabido, de modo que, satisfatoriamente, desconstituiu a tese apresentada pelo Agravante. Nos termos do art. 5º, inciso LV da Constituição, “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, “no âmbito administrativo deve ser assegurado o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório” (AI 401472 AgR, Relator: Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 11/03/2014, Acórdão Eletrônico DJe-070 Divulg 08-04-2014 Public 09-04-2014). No presente caso, os indícios se firmam no sentido de que o Estado de Mato Grosso procedeu uma única tentativa de notificação da parte autuada e, na sequência, determinou a notificação deste por edital, o que se mostra indevido, pelo menos nesta análise de cognição sumária. O artigo 121, da Lei Complementar nº 38/95, estabelece que: “Art. 121. A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado do prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentação de defesa e procedimento para conciliação, na forma do regulamento. § 1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma: (Acrescentado pela LC 232/05) I - pessoalmente; II - por seu representante legal; III - por carta registrada com aviso de recebimento; IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido. Relevante destacar, ainda, que, “a jurisprudência do STJ entende ser possível a citação por edital de decisão tomada em processo administrativo fiscal, após frustradas as tentativas de intimação pessoal ou por carta” ( AgInt nos EDcl no AREsp 848.668/SP , Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). [...] Desse modo, ao que tudo indica, o autuado não foi regularmente notificado dos atos praticados no processo administrativo, que culminou com aplicação de multa em seu desfavor, sendo forçoso concluir que o processo administrativo não teria observado as formalidades legais, não obstante possuísse endereço certo na época em que lavrado o auto. Ante o exposto, REJEITO a preliminar suscitada e, por conseguinte, NEGO PROVIMENTO ao agravo, razão pela qual mantenho incólume a decisão vergastada
.
”

Com efeito, não vislumbro motivos para retificar e/ou retratar-me da decisão outrora proferida, notadamente porque as razões aduzidas neste Regimental, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada, revelando-se, por sua vez, mero inconformismo com a fundamentação adotada por este relator, contrário aos seus interesses, ressurgindo daí a sua pretensão recursal, sem que elementos novos fossem apresentados.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024